Tribunal: TCU
Processo: 010.587/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato de aposentadoria de Wilma Barbosa de Sousa Leite, com fulcro no art. 260, § 5o, do RI/TCU; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.